Tribunal: STF
Processo: HC 126070
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PRISIONAL CONFIGURADO. EXTENSÃO DA ORDEM. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    1. Esta 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, concedeu a ordem de habeas corpus (HC 126.070/SP, de minha relatoria, j. 12.5.2015, DJe 25.6.2015), para revogar a constrição cautelar do paciente, porquanto configurado o excesso de prazo na formação da culpa. 



    2. Identidade de situações entre o paciente e os corréus enseja, na hipótese, a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal - “No concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará outros”.



    3. Pedido de extensão da ordem de habeas corpus deferido.